Tribunal: TJES
Processo: 5001428-42.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-42.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO JOAO VOLKERS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001428-42.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e FRANCISCO JOAO VOLKERS

RECORRIDO:
FRANCISCO JOAO VOLKERS e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA RECONHECIDA COMO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR. NOVA NEGATIVAÇÃO RELATIVA AO MESMO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISCO JOAO VOLKERS em face do EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que a ré promoveu a inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (Serasa Experian), referente a um débito no valor de R$ 21.839,81 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos). Aduziu que essa dívida, originada de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 9562181), já havia sido declarada inválida (inexigível) por sentença judicial transitada em julgado em um processo anterior (nº 5000883-06.2023.8.08.0017). Por fim, pugnou, liminarmente, pela exclusão da negativação do seu nome dos cadastros de restrição de crédito, ademais requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a necessária extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na coisa julgada. No mérito, alegou que a inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito é um exercício regular de direito quando há débito. Afirmou que a inclusão de inadimplentes é atividade lícita e regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 43 e 44). Defendeu a aplicação da excludente de responsabilidade civil prevista no art. 188, I, do Código Civil. Sustentou que a configuração do dano moral não se baseia em meras alegações, exigindo a comprovação de um fato que pudesse ter causado afronta moral ou psicológica (ônus da prova do autor, conforme art. 373, I, do CPC), o que não teria ocorrido nos autos. Rechaçou o enquadramento do caso na Teoria do Desvio Produtivo, por entender que a "simples perda de tempo" não é fundamento suficiente para indenização e que tal tese estimula a "indústria do dano moral". Afirmou que falhas e erros de processamento são inerentes à prestação de serviços. Citou doutrina e jurisprudência para argumentar que a indenização pela perda do tempo útil exigiria a prova de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais concretos, e não meras alegações. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

14- Ante o exposto, impõe-se CONDENAR a ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar ao autor, FRANCISCO JOÃO VOLKERS, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser

corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16659888, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que o valor fixado em sentença (R$ 5.000,00) se revelou insuficiente diante da gravidade do ato ilícito e das circunstâncias do caso concreto. Defende que a jurisprudência pátria tem fixado, reiteradamente, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro adequado para casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. Ressalta que o valor da indenização deve atender não apenas ao caráter compensatório, mas também à sua finalidade pedagógica, dissuasória e preventiva, devendo ser proporcional à capacidade econômica da recorrida (concessionária de serviço público) para desestimular a reiteração de condutas ilícitas. O valor de R$ 5.000,00 seria "irrisório" para a empresa, esvaziando o caráter pedagógico. Por fim, pugna pela reforma da sentença para majorar o dano moral arbitrado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Também irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16659888, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que a sentença deixou de reconhecer a ocorrência de coisa julgada. Sustenta a identidade de causa de pedir e pedido entre a presente ação e um processo anterior (nº 5000883-06.2023.8.08.0017). Argumenta que o fundamento do pedido indenizatório é o mesmo: o débito oriundo do TOI nº 9562181, que já foi objeto da ação anterior, onde o pedido de danos morais foi julgado improcedente. Defende a impossibilidade de fracionamento da lide para rediscutir os efeitos do mesmo fato gerador (TOI e débitos dele decorrentes), o que violaria o art. 508 do CPC. Conclui que, presentes os requisitos do art. 502 do CPC, o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC). Impugna o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
(presumido) pela negativação. Sustenta que a inscrição em cadastros restritivos é legal e está prevista nos artigos 43 e 44 do CDC. Afirma que, estando a recorrente convencida da existência do débito, não houve ilicitude em proceder à negativação, sendo aplicável a excludente de responsabilidade do exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Alega que a

recorrida não trouxe prova de repercussão negativa concreta em sua esfera pessoal, limitando-se a alegações genéricas. Adverte que a manutenção da indenização incentivaria a "indústria do dano moral". Na remota hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a redução do valor arbitrado. Argumenta que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo frente à jurisprudência e requereu a fixação em patamar módico, não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente FRANCISCO JOAO VOLKERS, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a existência de coisa julgada, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Inicialmente, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, a demanda anteriormente proposta entre as partes (5000883-06.2023.8.08.0017) tinha como objeto fato diverso do presente.

No caso em questão, a pretensão de indenização por danos morais baseia-se em um evento subsequente, ou seja, a inscrição indevida de uma dívida que já foi reconhecida como inexistente no processo anterior. Assim, trata-se de uma nova lesão, autônoma e independente, com causa de pedir distinta, mesmo que as partes processuais sejam as mesmas.

Assim, a tríplice identidade necessária para o reconhecimento de coisa julgada, conforme o art. 337, § 2º, do CPC, não está presente, motivo pelo qual a questão levantada deve ser rejeitada.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que a dívida em que se baseou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito havia sido declarada indevida, revelando a abusividade da medida adotada pela requerida.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a irregularidade de sua conduta, prevalecendo a ilegitimidade de negativação do nome da recorrida perante aos órgãos de proteção de crédito.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, cumpre destacar o que dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Tal entendimento reflete a diretriz de que a intervenção da instância revisora na fixação do valor do dano moral deve ser excepcional, restrita às hipóteses em que o montante arbitrado desvirtue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resultando em enriquecimento sem causa ou em indenização inexpressiva.

No caso dos autos, não obstante as alegações das recorrentes, observa-se que o
quantum
indenizatório fixado na sentença atende aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, revelando-se adequado e proporcional ao dano suportado, não havendo razão para sua majoração ou minoração.

Assim, mantém-se o valor fixado a título de danos morais, por inexistirem elementos que demonstrem ser o montante arbitrado teratológico ou irrisório, nos termos do citado enunciado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, quanto ao recorrente FRANCISCO JOAO VOLKERS, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)